Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708083-64.2020.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA FONSECA SILVA, ORLANDO JOSE SOUZA SILVA APELADO: JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, SELMA MARCILIO TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LEILA FONSECA SILVA e ORLANDO JOSÉ SOUZA SILVA contra a sentença de ID 67910174 que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em desfavor deles por JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA e SELMA MARCÍLIO TEIXEIRA, julgou procedente o pedido autoral, para o fim de determinar a imissão dos requerentes na posse dos 4.500m2 (quatro mil e quinhentos metros quadrados) de terra delimitados no estudo de georreferenciamento (IDs 79513877 e 79513887, 79513888) e escritura pública (IDs 79513873 e 79513882), determinando a expedição de mandado para desocupação voluntária da área indicada nos IDs 79513877 e 79513887, 79513888, no prazo de 15 (quinze) dias e ressaltando que, (H)avendo resistência da requerida em cumprir a presente ordem judicial no prazo supra, deverá ser expedido mandado de imissão compulsória na posse, com as prerrogativas de arrombamento e auxílio de força policial. Esta relatoria, na decisão de ID 68020492, determinou que este processo seja associado ao de n. 0739287-56.2020.8.07.0001 e ordenou sua suspensão até superveniente distribuição do referido processo, para julgamento simultâneo. Na ocasião, facultou aos requeridos que se manifestassem sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pelos autores em contrarrazões recursais. Nada há a prover, neste momento, em relação às petições apresentadas pelos requeridos nos IDs 68429869 e 68709334, pois se referem, respectivamente, à resposta acerca da preliminar de inadmissibilidade da apelação e questão fática atinente ao mérito recursal. Diante do exposto, DETERMINO que o processo permaneça suspenso nos termos da decisão de ID68020492. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 17:49:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora